Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600867-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0600867-22.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06008594520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação Brasil da Esperança -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) - ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS- CARGO: DEPUTADA
ESTADUAL - PT. - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS (REQUERENTE)
SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS (ADVOGADO)
JOSE RIBEILIMA ANDRADE (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (REQUERENTE)
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL
(PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
(REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS (IMPUGNADA)
SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS (ADVOGADO)
JOSE RIBEILIMA ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
423
12/09/2022 23:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.160

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600867-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - OAB/GO44693
ADVOGADO: JOSE RIBEILIMA ANDRADE - OAB/GO27849
REQUERENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
REQUERENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PCDOB/PV) -
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADA: ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS
ADVOGADO: SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - OAB/GO44693
ADVOGADO: JOSE RIBEILIMA ANDRADE - OAB/GO27849
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA O, DA
LC 64/1990. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO DE
LIMINAR SUSPENDENDO OS EFEITOS DA PORTARIA. NÃO INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE. SÚMULA TSE Nº 41. IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE.
REGISTRO DEFERIDO.

1. A inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº
64/1990 é aplicável aos casos de aplicação de penalidade de cassação de
aposentadoria, a qual se equipara à demissão do serviço público.

2. A obtenção de medida liminar suspendendo os efeitos do ato de cassação,
afasta a causa de inelegibilidade, nos termos da parte final do disposto na
alínea o do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar nº 64/1990.

3. Verificada a apresentação de toda a documentação exigida, a presença
das condições de elegibilidade e a não incidência de causas de
inelegibilidade, é de se deferir o registro de candidatura.

4. Ação de Impugnação improcedente e registro de candidatura deferido.
Num. 43115423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223113134400000042082848
Número do documento: 22091223113134400000042082848

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura apresentado pela
Federação Brasil da Esperança - FÉ BRASIL - PT/PC do B/PV, pretendendo o registro
de ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS para concorrer ao cargo de Deputada
Estadual nas Eleições 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
Ministério Público Eleitoral apresentou Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura
defendendo a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “o”, da Lei
Complementar nº 64/1990, em razão da aplicação da penalidade de cassação de
aposentadoria sofrida pela candidata (ID 43044642).

Devidamente citada, a candidata apresentou contestação, ressaltando que
obteve decisão judicial suspendendo os efeitos da portaria mencionada na impugnação
(ID 43068332), apta a afastar a incidência da causa de inelegibilidade.

Foi certificado nos autos o deferimento do Documento de Regularidade de
Atos Partidários apresentado pela Federação Brasil da Esperança - FÉ BRASIL - PT/PC
do B/PV e autuado sob o nº 0600859-45.2022.6.16.0000 (ID 43096635).

Ultrapassada a fase de diligências, a candidata apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, foram verificadas todas as condições de
elegibilidade e não foi identificada, nos cadastros consultados, outra situação jurídica apta
a gerar inelegibilidade (ID 43087507).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do registro,
diante da suspensão judicial dos efeitos da Portaria que embasou a impugnação (ID
43096206).

É o relatório.

Num. 43115423 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223113134400000042082848
Número do documento: 22091223113134400000042082848

FUNDAMENTAÇÃO

O presente requerimento de registro de candidatura foi impugnado pelo
Ministério Público Eleitoral sob o fundamento de que a candidata requerente incide na
inelegibilidade prevista no artigo 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº 64/1990, de seguinte
teor:

Art. 1º São inelegíveis:

(...)

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

A referida causa de inelegibilidade é objetiva e visa a afastar da disputa
aquele que, após a apuração por meio de processo administrativo disciplinar, demonstra
inaptidão moral e desprezo às regras no exercício de cargo público.

Embora o supratranscrito dispositivo trate utilize apenas a locução
“demitidos”, é de se ressaltar que a regra é igualmente aplicável aos casos de aplicação
da penalidade de cassação de aposentadoria, a qual se equipara à demissão do serviço
público, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CANDIDATO A
VEREADOR. REGISTRO INDEFERIDO. FALTA DE INTIMAÇÃO E ACESSO AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO.
SÚMULA Nº 72/TSE. EMBARGOS OPOSTOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO
CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTUITO DE REEXAME DO MÉRITO.
DESCUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO DO RITO E DE ORDEM JUDICIAL. EXAME DE
VÍCIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL.
DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONVERTIDA EM CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO PELO PODER
JUDICIÁRIO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. ART. 1º, I, o, DA LC Nº
64/1990. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.(...) 4. O aresto recorrido
encontra–se em consonância com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, diante da
demissão do serviço público e da ausência de suspensão ou anulação do ato pelo Poder
Judiciário, é de rigor a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, o, da LC
nº 64/1990. Aplicação do enunciado da Súmula nº 30/TSE.5. Agravo interno a que se nega
provimento.

(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026312, Relator Min. Edson Fachin,
Publicado em Sessão, 16/12/2020)

No caso em apreço, não obstante a impugnação tenha sido instruída com
cópia da portaria de cassação de aposentadoria, que objetivamente considerada atrairia a
incidência da inelegibilidade, a impugnada juntou em sua contestação decisão liminar
Num. 43115423 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223113134400000042082848
Número do documento: 22091223113134400000042082848

proferida pelo Juízo da Justiça Federal do Distrito Federal, deferindo o pedido de
antecipação de tutela para determinar a suspensão da eficácia do ato de cassação de sua
aposentadoria (ID 43068334).

Destarte, a hipótese dos autos enquadra-se à previsão expressa da parte
final do art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar nº 64/1990, no sentido de que a incidência da
inelegibilidade é obstada em virtude da existência de decisão judicial anulando ou
suspendendo os efeitos do ato sancionatório.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Súmula TSE nº 41 veda à Justiça Eleitoral
“decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do
Judiciário ou dos Tribunais de Contas” que possuam algum reflexo nas causas de
inelegibilidade.

Dessa forma, conforme reconhecido pela Procuradoria Regional Eleitoral em
sua manifestação final, a improcedência da impugnação é a medida que se impõe.

Ultrapassada tal análise, verifica-se que o pedido de registro veio instruído
com a documentação exigida em lei e que ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS está
apta a concorrer ao cargo pretendido.

De início, houve a demonstração da regularidade de atos partidários do
partido requerente, conforme decisão proferida nos autos nº 0600859-45.2022.6.16.0000.

A candidata apresentou declaração de bens (ID 43050848) e fotografia
segundo os requisitos previstos no art. 27, II, da Resolução TSE 23.609/2019.

Restou comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade
previstas no art. 14, §3º, da Constituição Federal. A candidata é brasileira, tem mais de 21
anos e é alfabetizada, conforme se infere da Carteira Nacional de Habilitação acostada no
ID 43022181 e 43022182 (Súmula TSE nº 55).

A certidão emitida pela Secretaria Judiciária, nos termos do art. 28 da
Resolução TSE 23.609/2019, dá conta de que a candidata está quite com a Justiça
Eleitoral, é alistada, possui domicílio eleitoral no Paraná e é filiada ao PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT, respeitando, em relação aos dois últimos requisitos, a
anterioridade de 6 (seis) meses exigida na Lei nº 9.504/1997.

Consta do requerimento de registro de candidatura que a candidata é
aposentada, não havendo nos autos indício de que exerça cargo público, razão pela qual,
nos termos do art. 1º, II, da Lei Complementar nº 64/1990, não incide incompatibilidade
para a candidatura.

Foram juntadas as certidões criminais da Justiça Federal de 1º e 2º graus (ID
43022185), assim como as certidões da Justiça Estadual, também de 1º e 2º graus (ID
43022184 e 43022190). Todas as certidões são negativas, estando atendida a exigência
do artigo 27, III, “a” e “b”, da Resolução TSE 23.609/2019.

Segundo as informações prestadas, a candidata é civil e não ocupa cargo
eletivo, sendo-lhe, pois, inexigível as certidões dos tribunais superiores e da Justiça Militar
Num. 43115423 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223113134400000042082848
Número do documento: 22091223113134400000042082848

(artigo 27, “c”, da Resolução TSE 23.609/2019), ante à inexistência de foro por
prerrogativa de função.

Ademais, a fim de subsidiar a análise da eventual incidência das causas de
inelegibilidade previstas pelo artigo 1º, inciso I, alíneas “d”, “g”, “h”, “j”, "l" e “p”, da Lei
Complementar nº 64/1990, a Secretaria efetuou busca junto às listas divulgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União, aos registros deste
Tribunal (INFODIP, SADP e PJE) e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa mantido pelo CNJ, as quais, conforme se infere da
informação ID 43087507, resultaram negativas em relação à candidata.

Assim, comprovado o preenchimento das condições de elegibilidade e não
identificada causa de inelegibilidade nas certidões acostadas e nas buscas efetuadas pela
Secretaria deste Tribunal, a hipótese é de deferimento do requerimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral, bem como para
DEFERIR o pedido de registro de candidatura de ALINE RENEE BENIGNO DOS
SANTOS, ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 13333, pela Federação Brasil
da Esperança - FÉ BRASIL - PT/PC do B/PV, para concorrer às Eleições de 2022, com a
opção de nome: PROFESSORA ALINE RENEE.

FLAVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600867-22.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: ALINE RENEE BENIGNO DOS
SANTOS - Advogados da REQUERENTE: SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - GO44693,
JOSE RIBEILIMA ANDRADE - GO27849 - REQUERENTES: FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV), FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ
BRASIL (PT/PCDOB/PV) - COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARANÁ - IMPUGNANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADA: ALINE RENEE BENIGNO DOS SANTOS -
Advogados da IMPUGNADA: SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - GO44693, JOSE
RIBEILIMA ANDRADE - GO27849.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Num. 43115423 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223113134400000042082848
Número do documento: 22091223113134400000042082848

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115423 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 12/09/2022 23:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091223113134400000042082848
Número do documento: 22091223113134400000042082848